Tribunal: TJES
Processo: 5005823-02.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-09-19

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005823-02.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: WAGNER SILVA COSTA
IMPETRANTE: KALINA NICOLETTI DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA, NOS AUTOS ORIGINÁRIOS REPRESENTADA PELO DR. GUSTAVO GRILLO FERREIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS.
T
RÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
.
A
RT. 3
3, CAPUT E ART. 40, INCISO III DA LEI 11.343/06, NA FORMA DO ART. 29 DO CP E ART. 2º, §§2º E 4º DA LEI 12.850/2013
.
1.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP
.

2.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E
N
EGATIVA
DE
AUTORIA
.
MATÉRIA DE MÉRITO. VIA ELEITA INADEQUADA.

3.
OFENSA AO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
CPP
.
ENTENDIMENTO STJ.
INOCORRÊNCIA.
4.
E
XCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO
.
REGULAR TRAMITAÇÃO DO FEITO
.

5
. ORDEM DENEGADA.
1
.
Não há que se falar em ausência de justa causa ao ensejo da prisão preventiva, eis que presentes os indícios de autoria e prova de materialidade, além dos requisitos necessários à constrição cautelar,
uma vez que

a medida se faz necessária e proporcional como forma de resguardar a ordem pública
.

2.

N
o tocante às alegações
de insuficiência probatória e
da ausência de
indícios de
autoria, relembro que o rito abreviado do
habeas corpus

não admite revolvimento da matéria fática, razão pela qual resta inviável, no bojo da ação mandamental, o exame acurado de tais fundamentos.

3.
Há e
ntendimento já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que eventual atraso na reanálise não implica em ilegalidade automática da prisão.

4.

Não constatada
ilegalidade na tramitação do feito, restando demonstrado, ao menos
em
análise sumária, que
o M
agistrad
o

a quo
está conferindo andamento adequado à marcha processual, conforme se extrai
em
consulta ao site deste E. Tribunal de Justiça, em acompanhamento processual.

5
.
Ordem denegada.

Vitória, 18 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5005823-02.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WAGNER SILVA COSTA e outros
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA, nos autos originários representada pelo Dr. Gustavo Grillo Ferreira
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 31/08/2022

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5005823-02.2022.8.08.0000

A SRª ADVOGADA KALINA NICOLETTI DOS SANTOS:-

Boa tarde!

Egrégia Câmara, digno presidente Adalto Dias Tristão, eminente Desembargador Fernando Zardini Antonio é uma satisfação estar com Vossas Excelências, neste dia, da mesma forma, os dignos Desembargadores Helimar Pinto, Eder Pontes da Silva, Rogério Rodrigues de Almeida, Cláudia Vieira de Oliveira Araújo e nosso digno Procurador de Justiça Altamir Mendes de Moraes, secretário, serventuários, oficial de justiça Sávio Citty, advogados e partes presentes.

Desejo um bom dia e que Deus, nesta data, nos abençoe.

Inicialmente, Excelências, o presente Habeas Corpus Criminal não exige dilação probatória, não exige análise probatória, produção de provas e não esbarra na limitação da cognição sumária, porque a prova é pré-constituída, simples análise de documentos, é uma questão jurídica, portanto, ele pode ser perfeitamente conhecido. Farei um breve contexto fático, porque o caso precisa.

O presente Habeas Corpus Criminal, trata-se de uma prisão preventiva decretada em dezembro/2021 e cumprida em 16 de dezembro de 2021, um dia antes de iniciar o recesso, quando deflagrada a nova fase da Operação denominada Sicário II

sobre argumento da ordem pública, como para evitar o receio da reiteração delitiva.

Trata-se de um Paciente, advogado há dez anos, servidor público da Prefeitura Municipal de Vitória há quinze anos e tendo como fato uma suposta mensagem de um bandido em que ele teria dado uma informação de que haveria uma operação, uma suposição de que ele teria levado um recado através de um recado de outro bandido, por suposições e ligações de Infopen
.
Seria somente isso, não tem nenhuma mensagem do douto Paciente e do advogado. Não tem nada que comprove essa relação dele, tanto que às fls. 15 dos autos, trago e peço vênia para ler, inclusive, um
print
que está à resposta de acusação: “No ID 2966907 em que o bandido falou para o outro assim, eu tenho um amigo que é polícia e disse que há operação no Estado”. Não foi o Doutor Wagner.

Excelências, tão somente as teses da defesa são: desnecessidade da prisão cautelar, no excesso de prazo na prisão, por quê? Porque existia o IP 58/2019, que foi a Operação Sicário I

onde o Paciente sofreu uma busca e apreensão no endereço dele, sendo essa busca e apreensão negativa e nada de ilícito foi encontrado. Foi solicitada a oitiva dele na Delegacia quando foi ouvido 07/10/2011 e responderam sobre todas as questões que vieram na denúncia, da Operação Sicário II.

Este IP 5858 serviu de base para essa denúncia da Operação Sicário II, ou seja, todos os fatos de 2009 dessa nuvem do marujo, já teria ouvido na Delegacia.

No relatório final do Delegado, ele inclusive, não pede a prisão do Paciente e surpreendentemente numa segunda denúncia, porque no primeiro IP já teve uma denúncia e ele não foi denunciado. Surpreendentemente vem esta denuncia contra o Paciente sobre os mesmos fatos, pedindo a prisão do Paciente.

O Paciente foi preso, se apresentou no mesmo dia da prisão, está em prisão domiciliar, com tornozeleira eletrônica, se apresentou no mesmo dia para ser citado da denúncia em 18/01/2022 e a defesa requereu a extensão do monitoramento para que o Paciente pudesse trabalhar na Prefeitura de Vitória. Ele é agente de combate em indianismo
,
no território de Consolação, território Continental e até hoje se encontra trabalhando, sendo liberado às 6h da manhã e retornando para sua residência às 19h.

Apresentamos resposta à acusação em 11/02/2022 e tem nove meses que o Paciente está preso. Tem nove meses, que não tem uma audiência de instrução e julgamento marcada, tem nove meses e cinco respostas à acusação, que foram apresentadas, tem nove meses que os réus não foram citados e nem têm respostas.

Outra Operação foi desmembrada para outros advogados, em outra Operação essa também houve. Em outra Operação o Paciente não sabe quando terá instrução de julgamento, mesmo cumprindo tudo.

Pegamos uma certidão de objeto em 26 de agosto onde diz o seguinte: “O processo encontra-se em prazo e aguardando apresentação das respostas e acusação por parte dos réus já citados. Já citados não porque tem uma certidão. E, o Wagner já apresentou a sua acusação no prazo.

O Wagner é primário, não tem antecedente, é funcionário público, está trabalhando e tem dez anos de exercício de advocacia. O Wagner, inclusive, saiu no jornal “A Tribuna” por uma notícia da Vara de Família. O Wagner não era advogado criminalista tão somente.

O Wagner tem uma mãe doente, cuida da família. E, não há nos autos provas concretas, não viemos discutir isso e sim se há necessidade realmente da prisão dele, até porque risco de reiteração delitiva, por quê? Ele vai reitera como? Se a acusação de que ele estaria levando recados para presídios. Ele está sob uma medida cautelar de não exercício da advocacia. Então, não há motivo da medida cautelar de monitoração eletrônica, não há motivo da prisão, continuemos com a medida cautelar no exercício da advocacia.

Hoje mesmo foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão em que o juízo de Viana decretou essas cautelares no exercício da advocacia e de não frequentar presídios como, hoje, existe uma advogada, que está em liberdade, exercendo a profissão, mas tem cautelar de não frequentar presídios.

A defesa, hoje, roga a Vossas Excelências que prestem atenção ao caso. Ele não pode ser tratado como os outros criminosos, que estão dentro do processo, não pode ser tratado como bandido, porque manda mensagem para o outro. Ele não pode ser dado à credibilidade a palavra de um bandido, que sequer está sendo denunciado neste processo. Ele não está sendo denunciado neste processo.

A defesa roga que Vossas Excelências analisem de forma cautelosa o caso, cautelosa, porque o Doutor Wagner não pode ficar cumprindo uma pena antecipada. Ele precisa reestabelecer a pena dele.

Agradeço a atenção de todos e a defesa requer a concessão da ordem.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Senhor Presidente, cumprimento a Doutora Kalina Nicoletti dos Santos, que esteve conosco despachando e trazendo algumas informações e, hoje, ela as complementa da Tribuna e de igual modo, peço o retorno dos autos, após as respectivas notas taquigráficas.

*

O SR. DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO (PRESIDENTE):-

Os autos retornam ao gabinete do eminente Relator.

*

Kfm*

14/09/2022

V O T O S

O SR.
DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR
EDER PONTES DA SILVA:-

Voto no mesmo sentido.

*

swa*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005823-02.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: WAGNER SILVA COSTA
IMPETRANTE: KALINA NICOLETTI DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA, NOS AUTOS ORIGINÁRIOS REPRESENTADA PELO DR. GUSTAVO GRILLO FERREIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
c
uida-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pel
a

Advogad
a

K
alina Nicoletti dos Santos
– OAB/ES nº 3
2.182
,
em favor de
W
AGNER SILVA COSTA
, apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
iz
de Direito
da
8
ª Vara Criminal de Vitória
,
sob a alegação de que
o paciente
está sendo vítima
de constrangimento ilegal em sua liberdade
.

Argumenta

a negativa
de autoria
e
a insuficiência probatória, bem como a
ausência
de justa causa.

A
d
uz

a falta
de reanálise do decreto prisional no prazo de 90 (noventa) dias, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal
.

Diante destes argumentos, pugna
m

pela concessão da presente ordem
para que o coacto seja posto imediatamente em liberdade.

Após sustentação oral da douta advogada pedi retorno dos autos para melhor análise da matéria ventilada.

Pois bem.

Em sumária análise dos autos, observo que o requerente foi preso preventivamente pela
suposta
prática do
s crime s previsto s no s artigo s

3
3,
caput
, 40, inciso III da Lei 11.343/06, na forma do art. 29 do Código Penal e art. 2º, §§2º e 4º da Lei 12.850/2013
,
nos autos da ação penal nº 0017253-95.2021.8.08.0024
.

Em apuração dos autos, durante as investigações na “Operação Sicário 2”, logrou êxito em desmantelar uma Organização Criminosa voltada para prática de tráfico de drogas e delitos a ele conexos, na região Metropolitana da Grande Vitória, por meio de interceptações telefônicas foi constatado o envolvimento do ora suplicante com demais grupos criminosos, dentre ele a facção do Primeiro Comando de Vitória (PCV), sediada na região do Bairro da Penha.

Conforme extrai-se dos autos, em decorrência da Operação fora constatado que o acusado juntamente com a Advogada Melissa Estéfane Carvalho de Oliveira mantinha uma posição de destaque junto à Organização Criminosa, participando ativamente da organização criminosa, nas condutas ilícitas praticadas pelo grupo criminoso, atuando como “pombo correio”, auxiliando com informações privilegiadas com a profissão, de modo em que recebia ordens dos líderes e repassava para os demais criminosos do “PCV TREM BALA – TUDO 12”.

Verifico que restaram devidamente evidenciadas, através de fundamentação idônea,
os indícios de autoria e prova de materialidade, bem como os requisitos da
garantia
da ordem pública
.

Não há que se falar, portanto, em ausência de justa causa ao ensejo da prisão preventiva, eis que presentes os indícios de autoria e prova de materialidade, além dos requisitos necessários à constrição cautelar.

N
o tocante às alegações d
e negativa
de autoria
e insuficiência probatória
, relembro que o rito abreviado do
habeas corpus

não admite revolvimento da matéria fática, razão pela qual resta inviável, no bojo da ação mandamental, o exame acurado de tais fundamentos.

Esta exígua via cumpre apenas a verificação dos indícios necessários para lastrear a persecução penal. Não se mostra adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica.

Este órgão fracionário possui entendimento firme neste sentido,
senão vejamos
:

HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES DE AUTORIA HABEAS CORPUS NÃO ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIÊNCIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - EXCESSO DE PRAZO - NÃO VERIFICADO - ORDEM DENEGADA. 1. No que tange à alegação da impetrante de ausência de elementos suficientes de autoria do paciente, verifica-se que trata de matéria de mérito, de modo que a mesma não pode ser analisada no presente writ, uma vez que o habeas corpus não admite dilação probatória. [...]. 6. ORDEM DENEGADA.
(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100180001958, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/05/2018, Data da Publicação no Diário: 08/05/2018).

Acrescento que, em relação à alegada ausência de reanálise da prisão preventiva nos moldes do art. 316, parágrafo único, do CPP, é assente o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que eventual atraso na reanálise não implica em ilegalidade automática da prisão, senão vejamos:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. OFENSA AO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL # CPP. INOCORRÊNCIA. CUSTÓDIA POSTERIORMENTE REAVALIADA. FLAGRANTE. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. [...] 6. Tendo a segregação cautelar sido reavaliada e mantida pelo Juízo singular, não há falar em ofensa ao parágrafo único do art. 316 do CPP. Cumpre salientar que o período de 90 dias estipulado no referido dispositivo legal não se trata de prazo peremptório, de modo que eventual atraso na reanálise da necessidade da custódia não induz ao reconhecimento automático de ilegalidade da prisão que justifique a liberdade do réu. 7. Recurso ordinário em habeas corpus conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido. (RHC 142.660/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 22/06/2021).

Acerca das alegações de excesso de prazo, relembro que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se, em alguns casos, um relativo atraso, desde que justificável.

Deve-se destacar que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar ao caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade. Nesse sentido:

[...] 2. A análise do excesso de prazo na instrução criminal deve ser realizada segundo as peculiaridades do caso concreto, à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, e não pela simples soma aritmética. 3. Recurso ordinário a que se nega provimento, com recomendação de urgência na conclusão do feito. (STJ – RHC: 103483 AL 2018/0254072-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/12/2018, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2019).

Ademais, para a configuração do excesso de prazo é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, eis que
“somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante” (STJ – HC:491733SP2019/0031070-0,Relator: MinistraLAURITAVAZ, Data de Julgamento: 28/03/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2019)
.

Ademais, convém ressaltar que trata-se de ação penal com multiplicidade de réus, o que torna o andamento processual um pouco mais complexo, sendo razoável, portanto, a tramitação desenvolvida até o momento.

Conforme
decisum
apresentado através das informações prestadas pela autoridade acoimada coatora, sob o ID 2993696, houve decisão de manutenção da prisão preventiva do suplicante, na data de 11/07/2022, em face de pedido da defesa.

Assim. não verifico nessa análise sumária, irregularidade no trâmite do feito, mormente pela movimentação empreendida pelo Magistrado a quo, conforme se verifica no Sítio Eletrônico deste E. Tribunal de Justiça
e nas informações prestadas
, demonstrando, ao menos nesse momento, que a autoridade impetrada vem empreendendo todos os esforços necessários ao correto andamento da lide.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 18 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005823-02.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: WAGNER SILVA COSTA
IMPETRANTE: KALINA NICOLETTI DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA, NOS AUTOS ORIGINÁRIOS REPRESENTADA PELO DR. GUSTAVO GRILLO FERREIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS.
T
RÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
.
A
RT. 3
3, CAPUT E ART. 40, INCISO III DA LEI 11.343/06, NA FORMA DO ART. 29 DO CP E ART. 2º, §§2º E 4º DA LEI 12.850/2013
.
1.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP
.

2.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E
N
EGATIVA
DE
AUTORIA
.
MATÉRIA DE MÉRITO. VIA ELEITA INADEQUADA.

3.
OFENSA AO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
CPP
.
ENTENDIMENTO STJ.
INOCORRÊNCIA.
4.
E
XCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO
.
REGULAR TRAMITAÇÃO DO FEITO
.

5
. ORDEM DENEGADA.
1
.
Não há que se falar em ausência de justa causa ao ensejo da prisão preventiva, eis que presentes os indícios de autoria e prova de materialidade, além dos requisitos necessários à constrição cautelar,
uma vez que

a medida se faz necessária e proporcional como forma de resguardar a ordem pública
.

2.

N
o tocante às alegações
de insuficiência probatória e
da ausência de
indícios de
autoria, relembro que o rito abreviado do
habeas corpus

não admite revolvimento da matéria fática, razão pela qual resta inviável, no bojo da ação mandamental, o exame acurado de tais fundamentos.

3.
E
ntendimento já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que eventual atraso na reanálise não implica em ilegalidade automática da prisão.

4.

Não constatada
ilegalidade na tramitação do feito, restando demonstrado, ao menos
em
análise sumária, que
o M
agistrad
o

a quo
está conferindo andamento adequado à marcha processual, conforme se extrai
em
consulta ao site deste E. Tribunal de Justiça, em acompanhamento processual.

5
.
Ordem denegada.

Vitória, 18 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.